Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-97.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 12a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Critérios de atualização de débito fazendário decorrente de condenação judicial referente a servidor público. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II do CPC/15. Recursos Representativos de Controvérsia (RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF e REsp no 1.495.146/MG – Tema no 905 do STJ). Adequa-se o acórdão para

Ementa:
Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Critérios de atualização de débito fazendário decorrente de condenação judicial referente a servidor público. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II do CPC/15. Recursos Representativos de Controvérsia (RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF e REsp no 1.495.146/MG – Tema no 905 do STJ). Adequa-se o acórdão para determinar-se ao débito fazendário a aplicação dos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça aplicável nos cálculos judiciais relativos às Fazendas Públicas, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo-se, no mais, a decisão tal como lançada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001054-
97.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante CLÁUDIO
CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o acórdão para determinar-se ao débito fazendário a aplicação dos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos na Tabela Prática deste Tribunal
de Justiça aplicável nos cálculos judiciais relativos às Fazendas Públicas, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ,
mantendo-se, no mais, a decisão tal como lançada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EUTÁLIO PORTO
(Presidente) e RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 33036
2
Voto no 33036
Comarca: São Paulo
Apelantes/
Claudio Castilho (autor)
Apelados:
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (réu)
Ementa: Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Critérios
de atualização de débito fazendário decorrente de condenação
judicial referente a servidor público. Devolução dos autos à
Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II do
CPC/15. Recursos Representativos de Controvérsia (RE n.
870.947/SE Tema 810 do STF e REsp no 1.495.146/MG
Tema no 905 do STJ). Adequa-se o acórdão para determinar-se
ao débito fazendário a aplicação dos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos na Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça aplicável nos cálculos judiciais relativos às
Fazendas Públicas, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E, de acordo com os
Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo-se, no mais, a
decisão tal como lançada.
Trata-se de reapreciação da matéria atinente aos
critérios de atualização de débito fazendário decorrente de
condenação judicial referente a servidor público, nos termos do art.
1.040, II do CPC/15.
A presente ação fora ajuizada por Claudio Castilho,
servidor público estadual do poder judiciário, titular do cargo de
escrevente técnico judiciário, em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo por meio da qual visou o reconhecimento de
desvio de função no período de 01/02/2002 até 02/12/2013, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 33036
3
alegação de que exercera funções inerentes ao cargo de chefe de
seção judiciária, definido pela Lei 1.111/2010. Postulou, pois, a
incorporação dos décimos devidos e o pagamento das respectivas
diferenças, ressalvada a prescrição quinquenal, com incidência de
correção monetária e juros de mora a partir da citação, a ser
apurado em sede de liquidação de sentença (fls. 01/23).
A sentença de fls. 186/193 na forma do art. 487, I do
CPC, resolveu o mérito e declarou que o autor exerceu, entre
01.02.2002 e 02.12.2013, funções correspondentes ao cargo de
Chefe de Seção Judiciário. Desse modo, condenou a ré ao
pagamento das diferenças de vencimentos decorrentes do desvio
de função, relativamente ao quinquênio que antecedeu a
propositura da ação, bem como de todos os reflexos legais
incidentes sobre as demais verbas componentes da remuneração,
com atualização monetária e juros até a data do efetivo pagamento
e reconheceu a natureza alimentar das verbas. O pedido de
incorporação dos décimos, no entanto, fora julgado improcedente.
Em face desta decisão apelaram ambas as partes
pugnando pela reforma da sentença na parte em que esta lhes fora
desfavorável.
Em acórdão lavrado sob esta relatoria (fls. 255/262), foi
mantida a sentença recorrida e negado provimento aos recursos de
ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 33036
4
Com relação aos juros de mora e atualização monetária,
a sentença mantida pelo acórdão asseverou que “a a modulação,
pela Suprema Corte, do alcance da decisão na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.357, porque atingiu apenas precatórios já
expedidos, faz com que se conclua que, enquanto a questão não
for dirimida em incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 do
Supremo Tribunal Federal - atrelada ao RE no 870947, apontado
como leading case), ainda pendente de definição, deve-se entender
pela inaplicabilidade da Lei 11.960/09”.
Por se tratar de verbas de caráter indenizatório, foi
dispensada a retenção de Imposto de Renda, pois constituem
rendimentos isentos e não tributáveis, nos termos do Decreto
Federal n. 3.000/99 e das Súmulas n. 125 e 136, do STJ.
Publicado o referido acórdão, a Fazenda do Estado de
São Paulo e o autor interpuseram Recurso Extraordinário (fls.
280/290 e 292/306).
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
349.
Nesse
contexto,
diante
do
julgamento
do
RE
870.947/SE, Tema 810 do STF, que tratou da validade da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 33036
5
11.960/09 no tocante aos juros de mora e correção monetária nas
condenações judiciais contra Fazenda Pública, o Presidente da
Seção de Direito Público a fls. 352/353 devolveu os autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou
manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II do CPC/15.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser modificado quanto aos índices
determinados para os juros e correção monetária.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o
julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema 810, atrelado
ao RE 870.947/SE, em 20.09.2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda
Pública, nos termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios,
tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 33036
6
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ou seja, firmou-se o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação
jurídica não-tributária, como na hipótese dos autos, a aplicação
dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, sendo
certo que este critério revela-se inconstitucional para a
atualização monetária.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 33036
7
Em março de 2018 sobreveio o julgamento de mérito do
REsp no 1.495.146/MG e, desse modo, o STJ, seguindo a mesma
linha de entendimento do STF, manifestou-se sobre o assunto em
matérias mais específicas ao firmar as teses abaixo transcritas
(Tema 905):

“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 33036
8
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos.
As
condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 33036
9
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 1.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (grifei).
Sob essas perspectivas, levando-se em consideração
não só o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810,
STF
(DJe
de
20/11/2017),
mas,
inclusive,
do
REsp
no
1.495.146/MG, Tema no 905 (DJe 02/03/2018), o acórdão deve
adequar-se quanto à fixação de juros e correção monetária,
conforme a condenação aqui tratada, no caso, verba referente a
servidor público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 33036
10
Outrossim, vale registrar que em 03.10.2019, o STF, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração nos autos do RE
870.947 (tema 810) e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida no que se refere ao fator de atualização
monetária a incidir sobre os valores devidos pela Fazenda Pública,
de modo a reforçar a fundamentação aqui exposta.
Ante o exposto, adequa-se o acórdão para
determinar-se ao débito fazendário a aplicação dos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça aplicável nos
cálculos judiciais relativos às Fazendas Públicas, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E, de acordo com os Temas 810 do
STF e 905 do STJ, mantendo-se, no mais, a decisão tal como
lançada.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 33036
11